Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. PRÁTICA DE ESTELIONATO. COBRANÇA DE VALORES INEXISTENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o contrato celebrado em nome da autora mediante fraude, bem como inexistentes os respectivos débitos. Determinando, ainda, que a ré se abstenha de enviar cobranças à autora, em relação aos débitos declarados inexistentes, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro do valor de cada cobrança indevida que porventura venha a ser realizada, negando indenização por danos morais.

2. A parte autora apresentou recurso inominado inconformada com o resultado da sentença. Alega que também lhe é devida indenização por danos morais, isto em razão das sucessivas cobranças indevidas e pela falha na prestação de serviço, causando-lhe constrangimentos. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. Os danos morais não restaram configurados. Trata-se de mera falha na prestação de serviço, que neste caso concreto não teve o condão de trazer desordem ao estado mental da parte autora. Não houve exposição a sofrimento ou humilhação, não houve violação da sua imagem social, que ocorre quando há negativação do nome em órgão de proteção ao crédito. Tratou-se de mero aborrecimento que qualquer um está suscetível de passar em uma relação negocial.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Condenada a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

7. A Súmula servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.